Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718314-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda Agravado: Point Suture do Brasil Indústria de Fios Cirúrgicos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos no 0719830-04.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 36029096), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator